Tribunal: TJMT
Processo: 1012386-57.2024.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012386-57.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA OZANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 497.867.330-53 (APELANTE), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT - CNPJ: 13.694.270/0001-91 (APELADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), LAURA PEREIRA - CPF: 461.007.411-72 (APELADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA APOSENTADA. PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM. LEI No 14.434/2022. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO. NATUREZA PRECÁRIA E CONDICIONADA. AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO À ESTRUTURA REMUNERATÓRIA. INAPLICABILIDADE DA PARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por servidora aposentada, visando à inclusão do Piso Nacional da Enfermagem, instituído pela Lei no 14.434/2022 e regulamentado pela Lei Municipal no 6.187/2023, em seus proventos de aposentadoria, sob fundamento de integralidade e paridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Piso Nacional da Enfermagem, implementado no âmbito municipal mediante repasse de assistência financeira complementar da União, possui natureza de vantagem geral e permanente apta a ser estendida aos servidores aposentados com direito à paridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal condiciona a implementação do piso da enfermagem, no setor público, ao limite dos recursos repassados pela União a título de assistência financeira complementar, conforme a ADI no 7.222.

4.

O piso da enfermagem corresponde à remuneração global e não implica alteração automática do vencimento-base nem reestruturação das carreiras públicas.

5.

A Lei Municipal no 6.187/2023 disciplina apenas o repasse dos valores federais, vinculando o pagamento à efetiva disponibilidade financeira da União.

6.

A verba possui natureza precária, transitória e condicionada, não se caracterizando como vantagem geral ou reajuste permanente da remuneração.

7.

A paridade assegura extensão apenas de vantagens gerais e permanentes, não alcançando parcelas eventuais ou condicionadas.

8.

A ausência de alteração no plano de cargos e salários ou de incorporação definitiva à estrutura remuneratória impede a extensão do piso aos inativos.

9.

A ampliação do benefício aos aposentados sem previsão de fonte de custeio viola o art. 195, § 5o, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Piso Nacional da Enfermagem, quando pago com base em assistência financeira complementar da União, possui natureza precária e condicionada. 2. Verbas transitórias e não incorporadas à estrutura remuneratória não se estendem a servidores aposentados, ainda que submetidos à paridade. 3. A extensão de vantagens a inativos exige caráter geral e permanente e prévia fonte de custeio.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 195, § 5o; art. 198, §§ 14 e 15; EC no 47/2005; EC no 127/2022; Lei no 14.434/2022; Lei Municipal no 6.187/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI no 7.222, medida cautelar e embargos de declaração, j. 19.12.2023.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Maria Ozana Ferreira da Silva contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT, que, nos autos do Mandado de Segurança por ela impetrado contra ato tido como ilegal praticado pela Diretora Executiva do Instituto Municipal de Previdência Social (SERRAPREV), Sra. Laura Pereira, denegou a ordem vindicada consistente na implementação do Piso Nacional da Enfermagem, previsto na Lei no 14.434/2022, por meio da Lei Municipal no 6.187/2023 aos seus proventos de aposentadoria.

Afirma que o Recorrido implementou o Piso Nacional da Enfermagem, previsto na Lei no 14.434/2022, mediante edição da Lei Municipal no 6.187/2023, com efetivo pagamento aos servidores em atividade, não podendo a verba ser tratada como precária ou condicionada exclusivamente a repasses federais.

Defende que, uma vez regulamentado por lei municipal e incorporado à folha de pagamento, o piso possui natureza remuneratória, não se confundindo com verba assistencial, sendo indevida sua negativa aos inativos que percebem proventos com paridade.

Afasta eventual violação à reserva orçamentária, ao fundamento de que o pagamento já é realizado aos servidores ativos, tratando-se apenas da observância da regra constitucional de paridade.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja reconhecido o direito à extensão do piso à Apelante,

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Douto Desembargador Wagner Cezar Fachone, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Maria Ozana Ferreira da Silva insurge-se contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT que denegou a ordem vindicada nos autos do Mandado de Segurança por ela impetrado contra ato tido como ilegal praticado pela Diretora Executiva do Instituto Municipal de Previdência Social (SERRAPREV), Sra. Laura Pereira.

Os autos referem-se a
Mandado de Segurança impetrado por Maria Ozana Ferreira da Silva em face de ato atribuído ao Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra – SERRAPREV, no qual busca a revisão de seu benefício de aposentadoria, com a inclusão do Piso Salarial Nacional da Enfermagem em seus proventos, sob o fundamento de possuir direito à integralidade e paridade.

Narrou na inicial que exerceu o cargo de técnica de enfermagem no Município de Tangará da Serra, tendo se aposentado com proventos integrais e direito à paridade, nos termos da Emenda Constitucional no 47/2005, circunstância reconhecida pela própria autarquia previdenciária. Sustenta que, com a instituição do Piso Nacional da Enfermagem pela Lei no 14.434/2022 e sua implementação no âmbito da administração pública a partir de maio de 2023, passou a existir defasagem entre seus proventos e a remuneração mínima assegurada à categoria, razão pela qual requereu administrativamente a revisão do benefício, o que foi indeferido pelo SERRAPREV.

Afirmou que a negativa administrativa se baseou no entendimento de que o piso possuiria natureza de assistência financeira complementar da União, não se aplicando aos servidores inativos, especialmente diante da ausência de alteração no plano de cargos e salários.

O Magistrado singular, prolatou sentença, denegando a ordem vindicada,
ao fundamento de que o piso salarial nacional da enfermagem, instituído pela Lei no 14.434/2022, possui natureza precária e transitória, por estar condicionado ao repasse de recursos pela União, não implicando alteração permanente na estrutura remuneratória dos servidores.

Entendeu que, nessas condições, a referida verba não se caracteriza como vantagem geral apta a ser estendida aos servidores aposentados, ainda que submetidos ao regime de integralidade e paridade, sobretudo diante da ausência de modificação no plano de cargos e salários e da inexistência de previsão legal para sua incorporação aos proventos.

Assim, concluiu inexistir direito líquido e certo da impetrante à percepção do piso em seus proventos de aposentadoria, razão pela qual manteve a legalidade do ato administrativo impugnado.

Contra a sentença,
Maria Ozana Ferreira da Silva, interpôs este Recurso de Apelação.

Irresignada, sustenta a Apelante, em síntese, que o Município de Tangará da Serra, ao editar a Lei Municipal no 6.187/2023, teria regulamentado e incorporado o Piso Nacional da Enfermagem à remuneração dos servidores ativos, conferindo à verba natureza remuneratória municipal e não meramente assistencial. Afirma que, por se tratar de servidora aposentada com integralidade e paridade, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 47/2005, toda vantagem remuneratória geral concedida aos servidores ativos da mesma carreira deve ser estendida aos inativos, independentemente de lei específica destinada aos aposentados.

Todavia, sem razão.

De início, cumpre registrar que a própria controvérsia parte de premissa fática incontroversa, qual seja, a de que a Apelante se aposentou no cargo de Auxiliar de Enfermagem, em 30 de junho de 2023, com proventos integrais e direito à paridade, nos termos da Emenda Constitucional no 47/2005. O ponto controvertido, portanto, não reside no reconhecimento da paridade, mas sim em definir se o Piso Nacional da Enfermagem, tal como implementado no âmbito do Município de Tangará da Serra, possui natureza jurídica de vantagem geral e permanente, apta a repercutir automaticamente nos proventos dos servidores aposentados.

A Lei Federal no 14.434/2022 instituiu o piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. Contudo, a sua constitucionalidade foi questionada perante o Supremo Tribunal Federal na ADI no 7.222, ocasião em que, em sede de medida cautelar, a Suprema Corte estabeleceu parâmetros específicos para sua implementação. Em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e respectivas autarquias e fundações, restou assentado que a obrigatoriedade de pagamento do piso somente subsiste no limite dos recursos recebidos a título de assistência financeira complementar da União, nos termos do art. 198, §§ 14 e 15, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional no 127/2022.

Além disso, nos embargos de declaração apreciados em 19 de dezembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal definiu que o piso da enfermagem se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base. Essa compreensão reforça que não houve, por força da Lei Federal no 14.434/2022, automática alteração do vencimento básico dos cargos públicos de enfermagem, tampouco reestruturação dos planos de carreira dos entes subnacionais.

No âmbito local, o Município de Tangará da Serra editou a Lei Municipal no 6.187/2023 justamente para regulamentar o repasse dos valores recebidos da União. O artigo 1o da referida norma municipal dispõe sobre o repasse da assistência financeira complementar da União aos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, enquanto o artigo 3o estabelece que tais repasses serão realizados na extensão do quanto disponibilizado a esse título pela União.

Desse modo, a verba paga aos profissionais da enfermagem em atividade no Município de Tangará da Serra não se qualifica como reajuste geral de vencimentos, tampouco como vantagem permanente incorporada à estrutura remuneratória do cargo. Trata-se de assistência financeira complementar, de natureza condicionada, cujo pagamento depende do efetivo repasse de recursos federais. Se a União deixar de promover o repasse, cessa, igualmente, a exigibilidade do pagamento pelo Município, conforme os limites definidos pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 7.222.

Essa característica impede o reconhecimento da parcela como vantagem de caráter geral e permanente. Com efeito, embora a paridade assegure ao servidor aposentado a extensão de vantagens gerais concedidas aos servidores ativos, tal garantia não alcança verbas transitórias, precárias ou condicionadas, sobretudo quando inexistente alteração do plano de cargos e salários ou modificação do vencimento-base da categoria.

No caso, não houve demonstração de que a Lei Municipal no 6.187/2023 tenha promovido reestruturação remuneratória da carreira da enfermagem, criado novo vencimento-base ou incorporado definitivamente o piso à estrutura remuneratória dos cargos. Ao contrário, a norma municipal apenas disciplinou o repasse da assistência financeira complementar oriunda da União, nos limites dos valores disponibilizados para essa finalidade.

Também não se pode desconsiderar que a assistência financeira complementar foi instituída para viabilizar o pagamento aos profissionais em atividade, inexistindo previsão legal ou orçamentária específica para suportar os impactos previdenciários decorrentes de sua extensão automática aos servidores inativos. A imposição dessa obrigação ao regime próprio de previdência, sem a correspondente fonte de custeio, contrariaria os limites fixados pelo Supremo Tribunal Federal e os princípios constitucionais orçamentários, especialmente a exigência de prévia fonte de custeio prevista no art. 195, § 5o, da Constituição Federal.

Nesse sentido, a Procuradoria-Geral de Justiça bem observou que a interpretação da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 7.222 não autoriza concluir que os efeitos do piso se estendam automaticamente aos servidores inativos com paridade, porquanto a cautelar possui caráter excepcional e buscou evitar a oneração excessiva dos entes subnacionais. Destacou, ainda, que a precariedade intrínseca da verba impede seu enquadramento como aumento geral e permanente, requisito indispensável à extensão aos aposentados e pensionistas.

Portanto, ainda que a Apelante possua direito à integralidade e paridade, tal circunstância, por si só, não autoriza a inclusão do Piso Nacional da Enfermagem em seus proventos de aposentadoria, pois a parcela discutida não se incorporou de forma definitiva à estrutura remuneratória dos cargos, estando condicionada à disponibilidade orçamentária da União e ao efetivo repasse aos entes públicos.

Assim, ausente direito líquido e certo à percepção do complemento salarial nos proventos de aposentadoria, deve ser mantida a sentença que denegou a segurança.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026